Tribunal: STF
Processo: Rcl 67976
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, em 6.5.2024, contra o seguinte acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 1000418-85.2022.5.02.0383, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “c) Vínculo empregatício. Verbas rescisórias.



    Insurge-se a reclamada contra a r. sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego com o reclamante, alegando, em síntese, que ‘das provas produzidas nos autos verifica-se que não houve entre recorrida e recorrente relação jurídica de natureza empregatícia, inexistindo quaisquer dos requisitos dispostos no art. 3º, da CLT, muito menos de forma concomitante como se exige a título de condição para o reconhecimento do vínculo de emprego’ (fl. 919).



    Sem razão.



    Alegou o reclamante, que após ter trabalhado para a reclamada em outras duas oportunidades como empregado, foi admitido em 03/01/2011, como editor de videoteipe, porém, sem registro em CTPS, tendo sido dispensado sem justa causa em 07/10/2020. Requereu o reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento dos consectários legais decorrentes do vínculo.



    A reclamada admitiu a prestação de serviços pelo autor, mediante pessoa jurídica por ele constituída, na qualidade de autônomo, com pagamento dos serviços prestados mediante emissão de notas fiscais pela pessoa jurídica de que é sócio.



    Pois bem, ao admitir a prestação de serviços pelo reclamante, a ré atraiu para si o ônus de demonstrar que o labor ocorreu de forma distinta daquela alegada na petição inicial, incumbência processual da qual não se desincumbiu a contento.



    Com efeito, o preposto da ré, embora tenha dito que o autor optou pela contratação como pessoa jurídica, asseverou que não havia ‘outra opção pela contratação, pois a contratação como PJ era mais benéfica’ (fl. 758). O representante afirmou o seguinte: ‘antes do último período como PJ, o autor já tinha trabalhado anteriormente como CLT; que em ambos os períodos as atividades eram relacionadas à edição; que como PJ o autor continuou recebendo benefícios que antes tinha como empregado, mas o plano e a cobertura eram diferenciados’ (fl. 758)



      A testemunha da ré afirmou que, desde 1992, trabalhou na ré duas vezes como pessoa jurídica e duas vezes como empregado (fl. 759). No mesmo sentido, a testemunha do autor relatou ‘que o depoente trabalhou no réu de 1994 até 2020, sendo que até 2008 foi empregado CLT e depois disso foi obrigado a trabalhar com emissão de nota fiscal, mencionando que não teve opção’ (fl. 760).



    Outrossim, a testemunha obreira disse que trabalhou com o autor quando ele era empregado e quando foi admitido como pessoa jurídica, tendo mencionado que ‘as atividades do autor nesses períodos sempre foram as mesmas’ (fl. 760).



    Ambas as testemunhas afirmaram que os benefícios disponibilizados pela ré eram os mesmos para ‘CLT e PJ’ (fls. 759/760).



    Do depoimento da testemunha da defesa, extrai-se que os serviços eram prestados com subordinação, senão vejamos: ‘que o autor coordenava a parte de edição de novelas para que o diretor geral fizesse a verificação e se o caso solicitasse a inclusão ou alteração de alguma coisa; [...] que o autor era subordinado ao Vicente Melo gerente e ao Reinaldo diretor geral; que eram subordinados ao autor o depoente e mais 4 editores e sonoplastas; que o autor validava o controle de jornadas do depoente, pois mesmo sendo PJ o depoente precisava reportar ausências ao autor com antecedência para que ele desse a liberação, mencionando que isso ocorria com os demais PJ's; [...] que eventualmente se o autor precisasse faltar poderia comunicar ao Reinaldo’ (fls. 759/760).



    A testemunha obreira confirma que o reclamante não detinha autonomia no desempenho de seus serviços, como se transcreve: ‘atestados e justificativas eram entregues a gerência administrativa de produção; que mesmo como PJ o depoente entregava atestados, mencionando a Sra. Mirian assistente de Vicente que ficava responsável pela parte administrativa; [...] que o autor se reportava ao Reinaldo e ao gerente Vicente na parte administrativa’ (fl. 760).



    Ademais, esta testemunha refutou a narrativa da testemunha da defesa quanto à inexistência de pessoalidade, ao afirmar ‘que o reclamante não podia enviar outra pessoa para trabalhar em seu lugar’ (fl. 761).



    Além disso, é evidente a não eventualidade na prestação dos serviços do demandante, conforme depoimento da testemunha da ré no sentido de que ‘o autor trabalhava diariamente no SBT com exceção de sábados e domingos No mais, as notas fiscais juntadas aos autos’ (fls. 74/275) comprovam que havia contraprestação pelos serviços executados, sendo que o pagamento dava-se em favor da pessoa jurídica em nome do empregado, de modo que o contrato era oneroso.



    Assim, não prosperando a tese de que, ao caso sob exame, incidiria o art. 129 da Lei nº 11.196/2005, que autoriza a contratação de profissionais para prestar serviços intelectuais, pois o dispositivo legal distancia-se do caso vertente, já que foi provado que os serviços do reclamante em prol da reclamada eram desempenhados com onerosidade, habitualidade, subordinação jurídica e pessoalidade.



    Preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício, sendo irrelevante o fato de o autor possuir elevado nível de educação formal.



    Correto, portanto, o MM. Juízo de origem ao reconhecer o vínculo empregatício pretendido na exordial.



    Em consequência, é devida a anotação da CTPS do empregado e o pagamento dos 13º salários, do aviso prévio e dos depósitos fundiários mais multa de 40%, já que não foi refutada a narrativa obreira de que a extinção do contrato de trabalho se deu imotivadamente por iniciativa da reclamada.



    Nada a alterar" (fls. 4-6, doc. 31).



    2. A reclamante alega “trata[r]-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. ad0c7d6 (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Alan Diniz Costa Pinheiro, em desfavor da TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A em 05/04/2022, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1, doc. 1).



    Assevera “a usurpação da competência desse C. STF quando a Justiça do Trabalho se arvorou na análise de temas que esse C. STF já reconheceu o assento constitucional da discussão, não só por ocasião de provimento a recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE no 958.252 – Tema 725 RG), mas também por ocasião do desrespeito ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3961 e ADI n. 5625” (fl. 3, doc. 1).



    Argumenta que, “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A e empresa Alan Diniz Produções Artísticas Limitada, da qual o Sr. Alan Diniz Costa Pinheiro é sócio, tem-se que este contrato é válido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta ser “inexistente qualquer indício do requisito da pessoalidade previsto no art. 3º da CLT/1943. Entretanto, ainda que houvesse eventual pessoalidade do Sr. Alan Diniz Costa Pinheiro, o elemento pessoal da prestação dos serviços e, inclusive, a não eventualidade são pertinentes e condizentes também com formas de contratações de natureza civil, sobretudo porque o caráter pessoal nesse ponto decorre da evidente ‘expertise’ e capacidade técnica do profissional na área e o próprio artigo 129, da Lei 11.196/05 prevê essa possibilidade. Ou seja, a habitualidade e a pessoalidade na prestação de um serviço não são características exclusivas da relação de emprego, podendo estarem presentes em relações civis e empresariais também, ainda mais em uma relação contratual em que a capacidade técnica do contratado é essencial para a própria existência da relação contratual” (fl. 6, doc. 1). 



    Ressalta que, “com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n. 324, da ADC n. 48, das ADI n. 3961 e n. 5625 e do RE n. 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A e a Alan Diniz Produções Artísticas Limitada. era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Alan Diniz Costa Pinheiro, sócio da Alan Diniz Produções Artísticas Limitada, com a ora reclamante, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 80e2a5c, seja o processo 1000418-85.2022.5.02.0383 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação; adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra ‘a)’, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. 80e2a5c, proferido no processo 1000418-85.2022.5.02.0383, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 16, doc. 1).



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. O Tribunal Regional manteve sentença pela qual reconhecido vínculo trabalhista entre as partes, com os seguintes fundamentos:



    “(...) evidente a não eventualidade na prestação dos serviços do demandante, conforme depoimento da testemunha da ré no sentido de que ‘o autor trabalhava diariamente no SBT com exceção de sábados e domingos’ (fl. 759). No mais, as notas fiscais juntadas aos autos (fls. 74/275) comprovam que havia contraprestação pelos serviços executados, sendo que o pagamento dava-se em favor da pessoa jurídica em nome do empregado, de modo que o contrato era oneroso. Assim, não prosperando a tese de que, ao caso sob exame, incidiria o art. 129 da Lei nº 11.196/2005, que autoriza a contratação de profissionais para prestar serviços intelectuais, pois o dispositivo legal distancia-se do caso vertente, já que foi provado que os serviços do reclamante em prol da reclamada eram desempenhados com onerosidade, habitualidade, subordinação jurídica e pessoalidade. Preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício, sendo irrelevante o fato de o autor possuir elevado nível de educação formal. Correto, portanto, o MM. Juízo de origem ao reconhecer o vínculo empregatício pretendido na exordial” (fls. 5-6, e-doc. 31).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação” (Rcl n. 54.959-AgR, Redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.2.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora